Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que desconstituiu a penhora quer recaía sobre parcela do salário do devedor. Em exame aos autos principais, constata-se que o juízo prolatou sentença e na qual extinguiu o processo em razão da prescrição. Ante eventual perda de objeto, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403